Tribunal: STF
Processo: ARE 1590939
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA - PRESCRIÇÃO ABSOLUTA DAS PARCELAS PLEITEADAS NÃO ACOLHIDA - PROJETO : DE REASSENTAMENTO DOS TRABALHADORES ATINGIDOS PELO RESERVATORIO DA UHE DE ITAPARICA - COMPROMISSO DE PAGAR VERBA DE MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA NÃO ADIMPLIDO - ACORDO FIRMADO NO VALOR DE 2,5 MÍNIMOS - BASE DE CALCULO MANTIDA - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR QUE CADA PARTE ARQUE COM A RESPECTIVA VERBA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA DEMANDA ORIGINÁRIA.
1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Perdas e Danos e Lucros Cessantes julgada parcialmente pelo Cedente para reconhecer tão somente o direito dos Requerentes à percepção da Verba de Manutenção Temporária, face ao adimplemento das demais obrigações.
2. Rejeitada preliminar de falta de interesse de processual. A Escritura Pública de Doação acostada aos autos dá quitação tão somente da obrigação referente A transferência por parte da CHESF do lote de terra, não traduzindo renúncia A renda temporária, a qual inclusive, por possuir caráter alimentar, 6. irrenunciável.
3. Afastada igualmente a prejudicial de mérito concernente `a prescrição total da pretensão de cobrança da verba pleiteada, isso porque, embora temporária, trata-se de prestação trato mensal e sucessivo, sujeita a prescrição parcial relativa ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Assim, o prazo previsto no art. 178, §10, II, do CC/1916, é contado levando-se em consideração os 5 últimos anos precedentes propositura da demanda.
4. Instrução processual deixou claro tratar-se de beneficiários do projeto de reassentamento. Deveriam ter recebido, portanto, a VMT, conforme pactuado pela empresa estatal. Atransferência do rural para outra região não descaracteriza o direito à percepção da verba, já que a mudança ocorreu em virtude da demora na implementação do programa instituído pela CHESF, não sendo razoável exigir que o trabalhador, sem o recebimento da renda e do lote prometidos, permanecesse na localidade sem ter condições de subsistência.
5. Verba de Manutenção Temporária instituída para ser paga no montante de 2,5 mínimos, consoante previsto no pacto entre a CHESF e os Trabalhadores Rurais, o qual é válido e está de acordo com as regras vigentes no ordenamento jurídico da época. Ausência de impugnação desta base de cálculo no momento oportuno, somente sendo feita após a sentença, acarretando ern preclusão. Reforma da sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, para determinar que cada parte arque com os ônus da respectiva Verba em razão da sucumbência recíproca. RECURSO PROVIDO EM PARTE."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso IV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente